Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-43.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701820-43.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA DE CASSIA SOUZA E SILVA RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 14 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito